Tribunal: TJSP
Processo: 2259547-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repactuação de dívidas – Superendividamento – Decisão que determinou a exibição de contrato bancário, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada – Recurso da ré Luizacred.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - Ausência de impedimento para que o juízo "a quo" determine a apresentação dos contratos necessários, inclusive de ofício – Incidência do art. 421 do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repactuação de dívidas – Superendividamento – Decisão que determinou a exibição de contrato bancário, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada – Recurso da ré Luizacred.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - Ausência de impedimento para que o juízo "a quo" determine a apresentação dos contratos necessários, inclusive de ofício – Incidência do art. 421 do CPC – Pedido incidental que dispensa prévio requerimento administrativo, conforme decidido no Tema Repetitivo no 648 do STJ – Exibição do documento necessária para que o devedor possa apresentar proposta de plano de pagamento e viabilizar a designação de audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, introduzida pela Lei no 14.181/21 – Precedentes - Recurso não provido.

MULTA - Pretensão ao afastamento ou a redução da multa – Possibilidade - Embora seja admitida a multa cominatória do art. 400, § único do CPC, consoante a orientação do STJ, em REsp n. 1.763.462/MG e 1.777.553/SP (Tema 1000), antes de adotar a imposição de astreinte, necessária se faz a prévia tentativa de outras medidas coercitivas, em especial, a busca e apreensão - Multa afastada - Precedentes – Recurso provido.

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido, com determinação.